Tribunal: STF
Processo: Pet 10101
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: PROCEDIMENTOS CAUTELARES: NATUREZA ACESSÓRIA. JULGAMENTO DO RECURSO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.